Tribunal: TJSP
Processo: 0000203-49.2015.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Improbidade administrativa – Reconhecida a deserção dos recursos de apelação interpostos pelo prefeito, pela empresa contratada e pelo seu sócio - Compra de equipamentos de informática e contratação de serviços de informática sem licitação - Fracionamento e dispensa de licitação indevida – Fatos incontroversos – Violação aos artigos 10 e 11 da Lei no 8.429/92 – Não

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Improbidade administrativa – Reconhecida a deserção dos recursos de apelação interpostos pelo prefeito, pela empresa contratada e pelo seu sócio - Compra de equipamentos de informática e contratação de serviços de informática sem licitação - Fracionamento e dispensa de licitação indevida – Fatos incontroversos – Violação aos artigos 10 e 11 da Lei no 8.429/92 – Não comprovada a participação direta dos secretários da Fazenda e de Governo nos atos de improbidade administrativa – Recursos dos réus Salmo XXIII Equipamentos de Informática, Carlos dos Santos e Acir Filló dos Santos não conhecidos e recursos dos réus José Araújo Costa e Adair Loredo dos Santos providos.